Tribunal: TJSP
Processo: 0013751-47.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação civil pública ambiental - Pedido fundamentado em dano ambiental decorrente de indevido aterramento de 3 lagoas naturais e contaminação do solo - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do CPC/2015 - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das questões propostas -

Ementa:

Ação civil pública ambiental - Pedido fundamentado em dano ambiental decorrente de indevido aterramento de 3 lagoas naturais e contaminação do solo - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do CPC/2015 - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das questões propostas - Verificação de correlação entre a exordial e a r. sentença
Aterramento indevido de 3 lagoas e contaminação do solo comprovados - Perícia que concluiu pela impossibilidade de reparação - Condenação das rés ao pagamento de indenização cabível - Obrigação de caráter "propter rem" - Responsabilidade objetiva
Prescrição não verificada - Danos de natureza ambiental que se prolongam ao tempo - Proteção ambiental que se caracteriza como direito fundamental não fulminado pela prescrição
Valor indenizatório arbitrado - Perícia judicial que estimou o montante com base no tempo de duração da contaminação do solo e das águas subterrâneas - Recurso não provido